Tribunal: TJDFT
Processo: 0726523-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANÁLISE. AUSÊNCIA. NEGATIVA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VERIFICADA.
1. A impugnação ao cumprimento de sentença possibilita o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo devedor, nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, direito que não pode ser obstado pela ausência de manifestação sobre os cálculos realizados pela contadoria sem que haja a fixação prévia dos parâmetros pelo magistrado.
2. Anula-se a decisão recorrida pela ausência de manifestação do juízo de origem sobre o mérito da impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença, pois evidente a negativa de prestação jurisdicional, pela impossibilidade de análise da matéria por esta Corte de Justiça, dada a necessidade de auxílio da Contadoria Judicial e em razão da vedação à supressão de instância.
3. Recurso conhecido e desprovido.